Tribunal: TJDFT
Processo: 0000179-31.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000179-31.2015.8.07.0003 RECORRENTE: WALTER DA MARCENA DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. FALSO TESTEMUNHO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Não há falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa, pois demonstrado que o primeiro apelante, após acordar a venda da bicicleta e, por entender que o comprador não adimpliria o pagamento do preço entre eles ajustado, compareceu à delegacia, inventando que ele teria entrado na sua residência e furtado este bem, dando causa à instauração de investigação policial. 2. Deve ser mantida a condenação do segundo recorrente pelo crime de falso testemunho se a prova dos autos não deixa dúvidas de que ele, ao prestar depoimento na delegacia, confirmou o furto inventado pelo primeiro apelante. 3. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, asseverando ausência de provas para a sua condenação, ao argumento de que não teria ocorrido qualquer intenção de dar causa a uma investigação policial, se soubesse que a suposta vítima era inocente, devendo ser afastado o dolo na conduta praticada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF n. 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido,confira-se o AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027